Tribunal: TJDFT
Processo: 0072024-42.2009.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE.PRESCRIÇÃOINTERCORRENTE. CONFIGURADA. PRAZO. 6 MESES. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. INTERRUPÇÃO. INVIABILIDADE. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DISPENSÁVEL. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. INVIABILIDADE.
1. Nos termos do art. 206-A do Código Civil, “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”.
2. A pretensão executória prescreve no mesmo prazo prescricional da ação, conforme dispõe a Súmula 150 do STF.
3. No caso de execução de cheques, o prazo da prescrição é de 6 meses (Lei no 7.357/1985, art. 59).
4. A expedição de certidão de crédito, com base na Portaria Conjunta no 73 do TJDFT e no Provimento no 9 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, não impede o transcurso da prescrição intercorrente. Precedentes.
5. Após o transcurso de 1 ano do trânsito em julgado da decisão que expediu a certidão de crédito, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, sendo dispensável a prévia intimação do credor para impulsionar o feito. Precedentes.
6. Os atos praticados pelo exequente, quando se limitam a requerer a reiteração de diligências já realizadas, não produzem qualquer efeito a fim de impedir a prescrição. Precedentes.
7. Por possuir natureza híbrida (material-processual), a previsão da Lei no 14.195/2021 - que alterou o art. 921, § 5o do CPC, ao dispor que não há ônus para as partes no caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente - deve ser aplicada aos processos em curso, cuja sentença for proferida após o início de sua vigência. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
8. Recurso conhecido e não provido.